Tribunal: TJSP
Processo: 0101258-98.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização de benfeitorias realizadas em imóvel – Ré anteriormente reintegrada na posse do imóvel em demanda própria para essa finalidade - Sentença de procedência dos pedidos – Sentença proferida logo após impugnação da parte ré ao laudo pericial produzido nos autos, sem intimação do perito judicial para manifestação – Impugnação da parte ré/apelante fundamentada, com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização de benfeitorias realizadas em imóvel – Ré anteriormente reintegrada na posse do imóvel em demanda própria para essa finalidade - Sentença de procedência dos pedidos – Sentença proferida logo após impugnação da parte ré ao laudo pericial produzido nos autos, sem intimação do perito judicial para manifestação – Impugnação da parte ré/apelante fundamentada, com apresentação de parecer de assistente técnico – Necessidade de manifestação do perito judicial – Art. 477, §2o, do CPC – Prova pericial essencial para o julgamento da lide – Cerceamento de defesa caracterizado – Recurso prejudicado - Sentença anulada, com determinação.